Tribunal: STF
Processo: RHC 270012
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR  IDÊNTICO MEIO RECURSAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.     PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus  nº 224.920/PE.

2. Verifica-se a identidade entre o presente recurso, o Recurso em Habeas Corpus nº 263.488/PE e o Habeas Corpus nº 264.486/PE. Este último teve seu seguimento negado em 13/11/2025 por consistir em duplicidade em relação ao RHC nº 263.488/PE, em decisão confirmada pelo Colegiado em acórdão publicado em 16/03/2026 trânsito em julgado em 24/03/2024. Em todas ações foram articuladas as mesmas causas de pedir e pedido, consistente na gravidade do estado de saúde e indisponibilidade de tratamento  adequado na unidade prisional, a parir da fratura d calcâneo no momento da prisão em 21/01/2024, a justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 

3. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa articula a existência de fato novo, consistente em ofício de autoridade do sistema prisional (Ofício nº 041/2025, emitido pelo COTEL em 29/01/2025), atestando que a unidade não dispõe de fisioterapia e o tratamento sob escolta é inexequível pelo déficit de efetivo e prioridade de urgências. Alude à decisão favorável proferida pelo Juízo da Execução e ao reconhecimento do “estado de coisas constitucional” por este Supremo. 

4. Requer, em sede liminar e no mérito, a substituição da perisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico.

É o relatório. 
 
Decido.

5. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:  
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   
II - julgar, em recurso ordinário: 
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).
 
6. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual foram rejeitados embargos de declaração no agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).

7. Ademais, observa-se que as alegações deduzidas pela defesa no presente recurso deixaram de ser apreciadas no STJ pelo fato de ser reiteração de teses arguidas e decididas no bojo do RHC nº 215.643/PE, cuja decisão foi publicada em 13/06/2025 e não ter sido apreciada em habeas corpus no TJ também por se tratar de reiteração de impetração anterior. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Além disso, muito embora os atos coatores sejam diversos, em todas as impetrações a defesa se insurge em face da mesma matéria de fundo — constrangimento ilegal em razão do indeferimento da substituição da custódia preventiva pela domiciliar pela impossibilidade de tratamento da enfermidade no sistema prisional. Igualmente articula existência de fato novo, consistindo em ofício expedido por unidade de observação e triagem criminológica (COTEL), em 29/01/2025, atestando a impossibilidade de tratamento de fisioterapia na unidade e em deslocamentos frequentes.

9. Assim, diante da multiplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (terceiro) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Melo, Segunda Turma, j. 04/04/2019, p. 22/04/2019).

10. Por fim, ao apreciar Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 264.486/PE, a 2ª Turma corroborou entendimento adotado no Recurso em Habeas Corpus nº 263.488/PE, no sentido de que “[a] apresentação de novo laudo médico no intuito de demonstrar a ausência de atendimento médico adequado na unidade prisional não desconstitui idêntica premissa já assentada anteriormente, uma vez que persiste o inviável reexame fático-probatório para acolhimento da tese defensiva”.

11. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II. É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III. Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 

12. Cabe ainda ressaltar que o fato de as impetrações formalizadas perante esta Suprema Corte, com idêntico objeto, não se voltarem contra o mesmo ato coator não impede a conclusão no sentido da inadmissibilidade de impetração que repete objeto de medida anterior já examinada. Nesse sentido:	
 
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração de pedido. Habeas corpus anterior que impugnava decisão monocrática no STJ, a evidenciar supressão de instância. Novo habeas corpus que impugna decisão colegiada. Irrelevância. 3. O primeiro habeas corpus, embora inadmissível, foi conhecido e teve seu mérito devidamente analisado. 4. Agravo improvido.”
(HC nº 210.369-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

13. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

14. Na espécie, conforme destacado nas decisões anteriores proferidas nesta Corte, não ficou demonstrada a debilidade extrema do paciente tampouco a impossibilidade de recebimento dos cuidados necessários na unidade prisional, o que impede a colocação em prisão domiciliar. Nessa linha, destaco:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. 1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública. 2. Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal.3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC n° 210.607-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 10/01/2023; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva ante suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II e III, c/c § 2º-A, incisos I e II, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 3. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar na espécie. Segregação decretada para garantia da ordem pública. Acusados integrariam organização criminosa especializada em roubo a carros-fortes de transporte de valores. 4. Indícios suficientes de autoria adequada e cuidadosamente ponderados pelo Juízo a quo. Conclusão em sentido diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, inadmissível nesta via estreita. 5. Excesso de prazo não configurado. 6. Agravante portador de hipertensão arterial. Concessão de prisão domiciliar à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ. Impossibilidade. Não comprovação de que o estado de saúde do recorrente encontra-se em risco agravado. Não há evidências de que não esteja recebendo assistência médica adequada na unidade prisional. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC n° 192.390 AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021; grifos acrescidos).
 
15. Ademais, extrai-se do Ofício 041/2025, de 29/01/2025, referenciado pelo recorrente como fato novo, que as informações encaminhadas ao Juízo de origem pelo Centro de Observação e Triagem Criminológica Prof. Everardo Luna – COTEL, onde o recorrente estaria recolhido, igualmente não confirmam as conclusões que a defesa pretende para reapreciação do constrangimento ilegal já afastado por mais de uma vez. 

16. O documento noticia superlotação e aumento das demandas da equipe de atenção à saúde, esclarecendo, ainda, que as saídas frequentes com acompanhamento contínuo em casos como o do recorrente (crítico e de maior urgência) seria enquadrado como prioridade, trazendo prejuízo a outros atendimentos e à segurança. Entretanto, menciona a possibilidade de vinda de profissional de fisioterapia externo, conforme orientação, uma vez que não existe fisioterapeuta na equipe. 

17. Assim, concluo que não existem informações seguras e contemporâneas que permitam uma reapreciação das teses defensivas que articulam os mesmos fundamentos e apresentam mesmo documento que já instruiu impetrações anteriores, de modo a determinar atuação per saltum e concessão da ordem de ofício por esta Corte. 

18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator